Tribunal: TJMT
Processo: 1034506-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034506-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINEIDE ASSIS DE FRANCA - CPF: 615.725.601-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034506-67.2021.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCINEIDE ASSIS DE FRANCA

Recorrido(s):

BANCO RCI BRASIL S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:
95

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C\C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES REJEITADAS - INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO DO BEM - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO COM O VALOR RESULTANTE DA VENDA - INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não há valores a serem restituídos à consumidora após a venda de veículo apreendido por ausência de pagamento das parcelas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

2.

A recorrente alega que formalizou contrato de financiamento de n. 2744568195 com a recorrida, do veículo Clio Autenht 1.0, marca Renault, placa NPD2844, pelo valor total de R$ 22.270,00.

3.

Afirma que, após o pagamento de algumas parcelas, não conseguiu continuar adimplindo a obrigada mensal, o que resultou na busca e apreensão do bem em 12/06/2017, que foi objeto da ação de n. 1020309-60.2016.811.0041, que tramitou na 1a Vara de Direito Bancário desta Comarca.

4.

Aduz que, à época da apreensão, sua dívida perante o banco era de R$ 12.217,65 e o valor de mercado do automóvel, conforme tabela FIPE, era de R$ 18.739,00.

5.

Assim, defende a reforma da sentença para que lhe seja paga a diferença de valores entre o débito e o montante do bem.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão da recorrente, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

7.

Rejeito também
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

8.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que o veículo foi arrematado no leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira em 20/09/2017 pelo valor de R$ 13.800,00, conforme documento acostado no id. 149408709 pela demandada.

9.

Além disso, a recorrida comprova que a recorrente pagou 28 das 48 parcelas do contrato de financiamento e que com o valor da alienação apenas as parcelas 29 a 42 foram adimplidas, ficando pendentes de pagamento as prestações de n. 43 a 48.

10.

Sobre as alegações e respectivos documentos comprobatórios, a recorrente se limitou a defender que há saldo a lhe ser restituído porque o valor de mercado do bem de acordo com a tabela FIPE era maior, sem, todavia, comprovar que adimpliu todas parcelas do financiamento.

11.

O e. STJ fixou entendimento de que se posteriormente a ação de busca e apreensão for julgada improcedente ou for extinta sem resolução de mérito,
a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida, de acordo com a tabela FIPE
, o que não é o caso destes autos, uma vez que a ação de busca e apreensão de n. 1020309-60.2016.811.0041 foi julgado procedente e a propriedade do automóvel foi consolidada em favor do banco recorrido. (Vide
REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020),

12.

Ademais, somente é cabível a devolução de numerários ao devedor fiduciário se ficar devidamente comprovado que há saldo remanescente entre o valor percebido com a alienação do bem e a dívida em aberto, o que, como já dito, não ocorreu nesta hipótese.

13.

A propósito, ilustra-se a hipótese com o julgamento de recurso sobre situação análoga: n. 1007327-92.2020.8.11.0002, Relatora LUCIA PERUFFO, Publicado no DJE 18/03/2021.

14.

Importante frisar que o devedor de contrato com alienação fiduciária tem o direto de que lhe sejam prestadas contas acerca da alienação do bem cuja propriedade fora consolidada ao credor.

15.

No entanto, as referidas informações devem ser perquiridas em ambiente processual adequado, qual seja, ação de exigir contas, cujo procedimento, por ter caráter especial, foge da competência desta Justiça Especializada.

16.

Desse modo, como a instituição bancária comprovou satisfatoriamente que não há saldo a ser pago à recorrente, havendo, inclusive, valores a serem adimplidos por ela, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não há falar em reforma da sentença impugnada pelos fundamentos pretendidos pela autora.

17.

Sentença mentida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recursos conhecido e desprovido
.

19.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023